Tribunal: TJMT
Processo: 0023431-84.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0023431-84.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FRAMEL DA SILVA ABREU - CPF: 053.864.841-41 (APELANTE), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), LUCIANO CORREA RAMOS - CPF: 918.456.709-06 (VÍTIMA), SOLANGE TOMIO - CPF: 037.920.089-98 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PABLO DA SILVA REZENDE (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0023431-84.2017.8.11.0002

APELANTE: FRAMEL DA SILVA ABREU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – RECONHECIMENTO REALIZADO NA ETAPA INQUISITIVA, QUE NÃO SE REPETIU EM JUÍZO – VÍTIMAS E TESTEMUNHAS OUVIDAS APENAS NA FASE POLICIAL – DIVERGÊNCIAS NO TERMO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA – NEGATIVA DOS RÉUS QUANTO À AUTORIA DO CRIME – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO -
RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER E APELANTE E, DE OFÍCIO, O CORRÉU
[ART. 580, CPP].

A palavra da vítima, embora tenha especial relevo para embasar o decreto condenatório nos crimes cometidos às escondidas, deve ser coerente e corroborada por outras provas, especialmente quando não repetida em juízo.

Não havendo provas concretas de que o apelante tenha cometido o crime, milita em seu favor dúvida razoável, que autoriza a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, por força da garantia constitucional de presunção da inocência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Absolvido o apelante por fundamentos que não são de caráter absolutamente pessoal, mas de insuficiência probatória, que socorrem o corréu, deve este também ser absolvido,
ex officio
, por força do que dispõe o art. 580 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0023431-84.2017.8.11.0002

APELANTE: FRAMEL DA SILVA ABREU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada por FRAMEL DA SILVA ABREU contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado [art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 61,
h
, ambos do CP], apenando-o com 6 [seis] anos, 2 [dois] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 62 [sessenta e dois] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Sustenta, que não há provas bastantes acerca da autoria do crime, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
para absolvê-lo.

Contrarrazões pela manutenção integral da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0023431-84.2017.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

FRAMEL foi denunciado, juntamente com PABLO DA SILVA REZENDE, pelo roubo cometido com violência física e emprego de arma de fogo, ocorrido no dia
27/10/2017
, por volta das 6h15, em uma chácara, localizada no Km 2 da Av. Chapéu do Sol, em Várzea Grande, quando foram subtraídos R$ 21.900,00 [vinte e um mil e novecentos reais] em espécie, um veículo VW/Saveiro, placas OBP-8571, dois aparelhos celulares, duas alianças e um boné, todos pertencentes a LUCIANO CORREA RAMOS.

Em
30/10/2017
, as 20h43, JOSÉ FRANCELINO DA SILVA declarou, na fase inquisitiva, o seguinte:

“Que mora em uma chácara, situada na Passagem da Conceição, de propriedade da advogada, Dra. MILENA; relata que, na noite de quinta-feira, 26/10/2017, ouviu a pessoa conhecida por CEDEMILSON falando ao celular com a pessoa de BRUNO; que afirma que CEDEMILSON é enteado de GILBERTO, que era caseiro da chácara e estava morando juntamente com o padrasto; que afirma que se encontrava no quarto e CEDEMILSON estava na varanda da casa, ao passo que afirma ter ouvido perfeitamente toda a conversa entre CEDEMILSON e BRUNO; que afirma que CEDEMILSON dizia: “BRUNO, se você quiser roubar, se vira, você rouba; só não me envolve, porque eu tô aqui sossegado, não tô mexendo com ninguém’; que afirma que, na sexta-feira cedinho, as pessoas de BRUNO e FRAMEL invadiram a casa, renderam os familiares e subtraíram dinheiro, joias e outros objetos; que sabe dizer que FRAMEL e BRUNO empreenderam fuga com o veículo Saveiro, da vítima LUCIANO; que afirma que não se encontrava na chácara no momento do roubo, afirmando que foi dormir na casa do seu filho; que afirma acreditar que BRUNO praticou esse roubo, juntamente com FRAMEL, pois FRAMEL costuma praticar os roubos na companhia de BRUNO, acrescentando que, há uns dois meses, BRUNO e FRAMEL foram até a chácara, com a desculpa de pedir água, e, no mesmo dia, FRAMEL e BRUNO roubaram o vizinho, o sr. INOCÊNCIO, morador do Loteamento Recanto dos Pássaros, porém, na ocasião, não foram presos; que alega não saber o nome completo de BRUNO, sabendo que ele é neto do Sr. DITO, e mora no Bairro Esmeralda, mas não sabe o endereço completo; que ao ser mostrada a foto de FRAMEL DA SILVA ABREU, o depoente respondeu: ‘é esse aí mesmo, que fez esse roubo com o BRUNO. É ele que costuma praticar os crimes com o BRUNO”; que afirma que FRAMEL e BRUNO moram na mesma rua, sendo a Rua das Palmeiras, no Bairro Jd. Esmeralda, mas não sabe dizer o número da casa.”

Destaco que JOSÉ FRANCELINO não assinou suas declarações, limitando-se a apor sua impressão digital nela, o que faz supor ser ele analfabeto, não havendo assinatura
“a rogo”
.

Ouvido na fase investigativa em
31/10/2017
, LUCIANO declarou:

“Que reside em uma chácara, situada na região do Chapéu do Sol, e relata que, por volta das 6h15 do dia 27/10/2017, a sua esposa SOLANGE foi até à varanda, momento em que foi surpreendida por dois meliantes, um dos quais portava um revólver, e o outro comparsa estava munido de uma faca; que afirma que estava no quarto com as suas duas filhas, sendo uma de cinco e a outra de sete anos, quando os meliantes chegaram, empurrando sua esposa sob a mira das armas, e mandaram o declarante deitar no chão; que, após, os meliantes os conduziram para um outro quarto; que afirma que os dois meliantes, o tempo todo, falavam: ‘cadê o cano? Entrega o cano, se não entregar o cano, vai morrer. Eu sei que tem ouro também!’; que afirma que falou para os meliantes pegarem o dinheiro de sua carteira; que afirma que a sua filha de sete anos acordou e perguntou o que estava acontecendo, ao que um dos meliantes afirmou: ‘fica de boa aí, senão vou matar seu pai’; que afirma que, em determinado momento, os meliantes encontraram a quantia de R$ 21.900,00 (vinte um mil e novecentos reais), provenientes da venda de um veículo; que afirma que, ao encontrarem o dinheiro, os meliantes ficaram mais agressivos e começaram a lhe agredir com chutes, dizendo: ‘velho desgraçado, falou que não tinha dinheiro! Se tem dinheiro, tem ouro!’; que afirma que sofreram muita tortura psicológica, afirmando que os meliantes encostavam a faca e arma de fogo contra sua esposa, SOLANGE, e a ameaçava de morte, dizendo: ‘eu quero ouro! Quero ferro! Vai morrer!’; que as suas filhas ficaram assustadas demais, ao que os meliantes falavam: ‘fica quieta, senão eu vou matar seu pai e vou matar todo mundo’; que chegou a temer pela vida das filhas e pela vida de sua esposa; que os meliantes ordenaram que deitassem no chão, porém a sua esposa SOLANGE está com um problema na coluna e não conseguia deitar direito, ao que um dos meliantes pisou na cabeça de SOLANGE e a forçou contra o chão, dizendo: ‘eu tô falando pra deitar! Quer morrer?’; que os meliantes subtraíram a quantia de R$ 21.900,00 proveniente da venda de um veículo, dois celulares Blu Advance, duas alianças, um boné da marca Tommi; que os meliantes empreenderam fuga com o veículo Saveiro, placas OBP-8571, o qual foi abandonado atrás da empresa Açofer; consigna que, após o roubo, o ex-caseiro, JOSÉ FRANCELINO DA SILVA, relatou ter ouvido uma conversa entre CEDEMILSON e o adolescente infrator BRUNO, onde BRUNO afirmava a CEDEMILSON que, juntamente com FRAMEL, iria praticar um roubo na chácara onde a declarante mora; que nesta especializada, o declarante efetuou o reconhecimento pessoal e afirma reconhecer, com absoluta convicção: FRAMEL DA SILVA ABREU e PABLO DA SILVA REZENDE como sendo os dois meliantes que invadiram a sua residência e praticaram o roubo; que reconhece, ainda, a camisa de malha, de cor azul, com capuz, como sendo a mesma camisa que o conduzido PABLO DA SILVA REZENDE trajava durante o roubo; que afirma que foi PABLO quem pisou na cabeça de sua esposa, forçando-a contra o chão, e FRAMEL era o que estava com a faca, e encostava a faca em sua esposa SOLANGE, ameaçando-a de morte a todo momento; que no sábado a ROTAM já havia abordado PABLO e FRAMEL rondando a chácara vizinha; que durante o roubo, PABLO estava portando o revólver; que afirma que sua esposa está muito abalada emocionalmente; que acredita que havia outros comparsas dando suporte à ação criminosa do lado de fora; que recebeu informações que um tal GUSTAVO, parente de BRUNO, também está envolvido na prática do roubo; que antes de ir embora, FRAMEL e PABLO ainda ameaçaram, dizendo: ‘vou deixar bem claro aqui, se você envolverem a polícia no meio disso, nós volta e mata todo mundo!’; que reitera a afirmação de que reconhece, com absoluta convicção, FRAMEL DA SILVA ABREU e PABLO DA SILVA REZENDE como sendo os dois meliantes que invadiram a sua residência e praticaram o roubo;
que inclusive gravou bem a cicatriz que PABLO possui na fonte, entre as sobrancelhas.
”.

O mesmo ocorreu com SOLANGE TOMIO, esposa de LUCIANO, que, em
31/10/2017
,
reconheceu ambos como os autores do crime praticado na residência do casal
, acrescentando que foi PABLO quem pisou em sua cabeça e ele estava com o revólver, enquanto FRAMEL portava a faca durante a ação delituosa, ameaçando-a, constantemente, de morte.

Nos Termos de Reconhecimento de Pessoa [fls. 19 e 22], LUCIANO e SOLANGE reconheceram, pessoalmente, e
“com absoluta convicção”,
FRAMEL e PABLO como os autores do crime, quando colocados lado a lado com um terceiro.

Anoto que ambos os reconhecedores, aos descreverem os acusados antes de vê-los pessoalmente, informaram que PABLO apresentava
“uma cicatriz na fonte”
.

BRUNO ROBERTO COUTO, à época com 16 [dezesseis] anos de idade, negou à autoridade policial ter cometido o crime, tampouco ter mantido qualquer diálogo com CEDEMILSON.

Interrogado na delegacia de polícia, FRAMEL negou ter cometido o crime, o mesmo ocorrendo com PABLO.

Na audiência de custódia, FRAMEL e PABLO alegaram ter sido violentados por policiais civis na data de sua prisão [31/10/2017], recebendo
“murros e chutes”
, que teriam deixado diversas marcas em seus corpos; em seguida, foram conduzidos para realização do exame de corpo de delito e, depois disso, submetidos ao reconhecimento pelas vítimas, na delegacia de polícia.

No exame de corpo de delito de PABLO consta que ele apresentava, em 31/10/2017, equimoses, escoriações e uma ferida contusa na cabeça, registrando o Perito que
“as lesões descritas têm caráter contuso e idade evolutiva compatível com a data informada na prisão”
[fl. 251].

Já no exame de FRAMEL, o exame foi
“negativo para vestígios objetivos de lesão corporal atual”
, com a observação de que
“algumas lesões têm vestígios fugazes ou não verificáveis”
[fl. 247].

Na instrução processual, JUCIMAURO B. DE FREITAS ANTUNES, Policial Civil, declarou que, no dia do fato, conversou com LUCIANO e sua esposa SOLANGE, que deram as características dos autores do crime. Após as investigações realizadas, que culminaram com a prisão de FRAMEL e PABLO, narrou que ambos foram reconhecidos pelas vítimas como autores do roubo, e que, inclusive, foi apreendida uma camisa azul, de capuz, que usava no dia do crime, conforme descrito pelas vítimas, não se recordando na residência de qual deles.

Relatou, ainda, que
PABLO apresentou resistência no momento da sua prisão, sendo necessário o uso de força moderada
– o que consta no auto de prisão em flagrante.

WILLIAS SANTOS PEREIRA, Policial Civil, esclareceu que não participou da investigação, mas apenas da prisão dos réus, e que ambos foram
“cem por cento reconhecidos pelas vítimas”
, na delegacia de polícia. Questionado sobre o reconhecimento, esclareceu que
“
quem faz o reconhecimento é a doutora
[delegada]”
, mas que
“
teve informações de que os réus foram reconhecidos pelas vítimas
”
.

ELAINE FERNANDES DA SILVA, delegada de polícia, foi ouvida em juízo:

“T: Após tomarmos conhecimento do crime, nós determinamos diligências imediatas no sentido de elucidar a autoria; a equipe recebeu informações de que os dois autores se tratavam do FRAMEL e desse PABLO; então, empreenderam diligências no sentido de localizá-los e efetuar a prisão dos mesmos. Lograram êxito em prendê-los e os conduziram até à delegacia de polícia, onde as vítimas efetuaram o reconhecimento pessoal; reconheceram, tanto o FRAMEL quanto o PABLO, de que eram os autores do roubo do qual foram vítimas; as vítimas, inclusive, afirmam que o PABLO foi o meliante que pisou na cabeça da senhora, que tinha um problema na coluna e não podia abaixar, mas eles determinavam que ela abaixasse; como ela não conseguia abaixar, o PABLO pisou na cabeça dela; [...] agiram não só com grave ameaça, mas com extrema violência contra as vítimas.

MP: A senhora sabe informar como a polícia chegou até eles? Tinham as características, ou as vítimas fizeram algum reconhecimento prévio, por fotografia do banco de dados? Como foi que a polícia chegou até eles? Por que depois eles fizeram reconhecimento pessoal, tá certo?

T: Sim, formalizaram o reconhecimento pessoal. Quando a investigação começa – principalmente em crime praticado com extrema violência, como foi esse – a gente determina prioridade, as equipes têm que diligenciar, no sentido de efetuar a prisão em flagrante; nesse caso, nós demos prioridade; os investigadores utilizam de diversas técnicas, entrevistas; acabaram recebendo essas informações; tinha um caseiro, um senhorzinho que não me recordo o nome, que ele afirmou que tinha ouvido uma conversa entre um adolescente e uma terceira pessoa, de que o FRAMEL cometeria esse roubo no dia seguinte, então tínhamos alguns dados que levavam à autoria; geralmente quem repassa essas informações pede sigilo, porque eles temem represálias, mas não querem que a identidade seja revelada.

MP: E as vítimas reconheceram os dois?

T:
Reconheceram os dois; inclusive elas reconheceram uma camisa que foi apreendida, uma camisa azul com capuz, como sendo a camisa que o PABLO utilizava no momento da prática do roubo
[...]”

Interrogado em juízo, FRAMEL negou a autoria do crime, aduzindo que sequer conhecia PABLO antes da prisão deles. Disse que está sendo acusado injustamente por JOSÉ,
“que tem mágoa, raiva de sua família”
, e que no dia dos fatos
“estava procurando emprego”
.

PABLO negou a prática do delito, alegando que, no dia da sua prisão,
“estava indo para o serviço”
. Afirmou, ainda, que a camisa azul mencionada não foi apreendida em sua residência, e que a ferida que apresentava no rosto era em razão de terem batido sua cabeça na janela, quando foi preso em sua residência.

As
vítimas não foram ouvidas na fase judicial
, por não terem sido localizadas, e
JOSÉ FRANCELINO
– a primeira testemunha ouvida no inquérito, antes da prisão dos réus –
sequer foi arrolado pelo Ministério Público, na inicial acusatória
.

Assim, o que se tem é o reconhecimento extrajudicial dos réus, realizado na fase inquisitiva,
que não se repetiu em juízo
.

Quanto ao reconhecimento, propriamente dito, o que chama atenção é o fato de que ambas as vítimas teriam descrito que PABLO possuía uma
“cicatriz na fonte”
, o que foi destacado, também, nas declarações subscritas por LUCIANO –
prestadas

após a prisão de ambos
.

Após assistir a gravação audiovisual da audiência de custódia, ocorrida em 10/11/2017 [dez dias após a prisão] e da audiência de instrução e julgamento [24/10/2018], não constatei, em nenhuma delas, a existência da aludida “cicatriz na fonte” de PABLO, que somente encontra registro no laudo do exame de corpo de delito que foi submetido na mesma data sua prisão [31/10/2017], quando os peritos registraram, no mapa topográfico, uma
“ferida contusa”
exatamente entre as sobrancelhas dele [fl. 252], concluindo que
“diante dos achados no exame, concluem os peritos que a pessoa que lhes foi apresentada com o nome de PABLO DA SILVA REZENDE sofreu,
nesta data
, lesões corporais de caráter contuso”
.

Não bastasse isso, a defesa acostou fotografias de PABLO, anteriores ao fato, em que não se vê, em seu rosto, qualquer espécie de cicatriz [fls. 189/190].

Portanto, o que se conclui, diante da prova pericial acostada, das fotografias trazidas pela defesa e pelas gravações audiovisuais das oportunidades em que PABLO foi ouvido em juízo, é que a única vez que ele apresentou uma
“cicatriz entre as sobrancelhas”,
foi na oportunidade em que foi apresentado às vítimas, para reconhecimento, na delegacia de polícia.

Atestado, pelos peritos, que PABLO havia sofrido a mencionada lesão
naquela data
,
evidente que não a ostentava 4 [quatro] dias antes,
quando o roubo foi perpetrado, o que retira a força do reconhecimento extrajudicial realizado, bem como das declarações prestadas pela vítima LUCIANO, que afirmou, em seu depoimento, que o reconheceu em razão da sobredita “cicatriz”.

Assim, se a ferida contusa era recente – daquele dia, como atestado no laudo pericial – não poderiam as vítimas tê-la visto 4 [quatro] dias antes, na data do crime.

Relevante registrar, ainda, que, apesar de terem registrado a ocorrência no dia do roubo [27/10/2017], quando fizeram o Boletim de Ocorrência no 2017.356893, LUCIANO e SOLANGE relataram que foram roubados por
“pessoas não identificadas”
, e somente em 31/10/2017, após efetuarem o
“reconhecimento”
, é que nominaram, nas declarações que prestaram, PABLO e FRAMEL, individualizando a conduta de cada um deles.

Embora a palavra dos policiais, no mais das vezes, sejam reconhecidas como válidas para embasar a condenação, no caso vertente as incertezas que afloram acerca da autoria são tantas que não autorizam tal conclusão.

Explico.

Em primeiro lugar, as vítimas realizaram o reconhecimento dos réus e prestaram declarações apenas na fase inquisitiva, sem a possibilidade do contraditório e da ampla defesa.

Em segundo lugar, indicaram uma característica em um deles, que teriam visto na data do crime – “cicatriz entre as sobrancelhas” –
que o exame de corpo de delito apontou que era compatível com as lesões sofridas na data da prisão – 4 [quatro] dias depois do roubo
.

Em terceiro lugar, pelos elementos contidos no inquérito policial, a prisão dos réus foi motivada pelo depoimento de JOSÉ FRANCELINO DA SILVA, que teria ouvido um terceiro – CEDEMILSON, não identificado – falar
por telefone com um interlocutor
, que supôs ser BRUNO, sobre um suposto roubo que iria fazer. A partir dessa conversa que ouviu, à distância, imputou a autoria do crime a BRUNO e FRAMEL, fundando-se no fato de que
“sabia que eles cometiam crimes juntos”
.

Do arcabouço probatório, concluo que há
dúvida razoável
acerca da autoria, veementemente negada por ambos, nas duas fases da persecução penal, e essa dúvida, como se sabe, deve ser interpretada
em favor dos réus
.

Lênio Luiz Streck, em artigo intitulado
“A presunção da inocência e a impossibilidade de inversão do ônus da prova em matéria criminal: os Tribunais Estaduais contra o STF”,
assevera:

“O direito (penal) dentro de um estado democrático deve pressupor, minimamente, tanto um controle do poder estatal quanto uma promoção dos direitos fundamentais. Logo, o poder punitivo do Estado, que deveria ser usado como a última ratio, encontra expressos limites e diretrizes constitucionais que devem (has a duty) ser respeitadas. Em outras palavras, não são meros ornamentos ao dispor para serem usados ou não pelo Judiciário, ao contrário, como normas vinculativas deveriam ser obrigatoriamente aplicadas.

Neste contexto está a presunção de inocência, que veio sobrepor à presunção de culpabilidade de outrora. Em uma brevíssima incursão histórica podemos relembrar a importância e o sentido desta garantia. No Medievo uma extrema insegurança pairava sobre aquele(s) que sofria(m) a acusação de ter cometido um crime. Poderíamos começar com o fato de que neste período não eram incomuns práticas de tortura para que fosse feita uma suposta confissão, o que está diretamente relacionado com uma presunção de culpa.

[...]

Não obstante a previsão constitucional e internacional e a sua inegável importância, por vezes, a presunção de inocência parece ser uma ilustre desconhecida em terrae brasilis, sobretudo, quando percebermos um crescente apoio jurisprudencial a possibilidade de inversão do ônus da prova em matéria criminal.

Uma vez que “superamos” o processo inquisitivo que se baseava na presunção de culpabilidade há que se pensar na intima relação entre a presunção de inocência e o ônus probandis, sob pena, de sustentarmos uma concepção anacrônica diante das conquistas civilizatórias.

Sob três aspectos a presunção de inocência poder analisada : 1) como uma garantia política do cidadão, parte “essencial” e estrutural do sistema acusatório que, respeitando a dignidade humana, garante um estado de inocência que somente poderá ser afastado diante de uma prova plena do ilícito e dentro do devido processo legal; 2) como regra de julgamento em caso de dúvida acerca de fato relevante para a sentença, confundindo-se com o in dubio pro reu ; e 3) regra de tratamento do acusado durante o processo impedindo que seja tratado como se culpado fosse.

Pensando a presunção de inocência e sua necessária relação com o in dubio pro reu e demais garantias penais, não há que se falar em inversão do ônus da prova, ao revés, existe barreiras constitucionais para esta possibilidade. [...]

Deste modo, diante da presunção de inocência e do in dubio pro reu enquanto garantias constitucionais há uma vedação à inversão do ônus da prova na seara criminal. Pensar em contrário é aventar uma hipótese que não encontra respaldo no atual sistema normativo e que também se manifesta como um retrocesso histórico.”

(Artigo disponível no site do Conselho Nacional de Justiça:
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/02/ee47cd1a6221d6daebcdb32af1bc151a.pdf
).

Mais adiante, STRECK traz à baila o posicionamento da Suprema Corte sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova no processo penal,
verbis
:

“No Habeas Corpus (HC) 107448 o STF definiu que incumbe ao Ministério Público o ônus de comprovar a imputação penal para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois do contrário haveria afronta ao princípio da não-culpabilidade em razão de o acusado não ter feito prova da versão que narra que a substância apreendida se destinava ao consumo pessoal.

Ementa: SENTENÇA – ENVERGADURA. Ante o fato de o Juízo ter contato direto com as partes envolvidas no processo-crime, o pronunciamento decisório há de merecer atenção maior. PROCESSO-CRIME – PROVA. Cabe ao Ministério Público comprovar a imputação, contrariando o princípio da não culpabilidade a inversão a ponto de concluir-se pelo tráfico de entorpecentes em razão de o acusado não haver feito prova da versão segundo a qual a substância se destinava ao uso próprio e de grupo de amigos que se cotizaram para a aquisição. HC 107448, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 18/06/2013, Dje 03/10/2013.

No HC 97701, o Pretório Excelso entendeu que não é cabível recusar o pedido defensivo de incidência da minorante do art. 33, § 4o da Lei de Tóxicos sob o fundamento de inexistir prova da primariedade do acusado, incorrendo em indisfarçável inversão do ônus da prova.

Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. ORDEM DEFERIDA EM PARTE. 1. Inserido na matriz constitucional dos direitos humanos, o processo penal é o espaço de atuação apropriada para o órgão de acusação demonstrar por modo robusto a autoria e a materialidade do delito. Órgão que não pode se esquivar da incumbência de fazer da instrução criminal a sua estratégica oportunidade de produzir material probatório substancialmente sólido em termos de comprovação da existência de fato típico e ilícito, além da culpabilidade do acusado. 2. Atento a esse marco interpretativo, pontuo que, no caso dos autos, as instâncias precedentes recusaram o pedido defensivo de incidência da minorante do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 sob o fundamento de inexistir prova da primariedade do acusado. Incorrendo, assim, numa indisfarçável inversão do ônus da prova e, no extremo, na nulificação da máxima que operacionaliza o direito à presunção de não-culpabilidade: in dubio pro reu. Preterição, portanto, de um direito constitucionalmente inscrito no âmbito de tutela da liberdade do indivíduo. 3. Ordem parcialmente deferida para, de logo, reconhecer a incidência da minorante do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 e determinar ao Juízo de Direito da 4a Vara Criminal de Campo Grande/MS que refaça, no ponto, a dosimetria da pena. HC 97701, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, julgado em 03/04/2012, Dje 20/09/2012.

No HC 88344 o Supremo asseverou que não cabe ao Poder Judiciário pressupor a atuação em dolo específico do acusado quando do seu inadimplemento de duplicatas emitidas já quando de abertura de sociedade empresária, a fim de se configurar o crime de estelionato. O relator coloca no voto que “a abertura de sociedade empresária, por si só, não configura crime, constituindo direito de todo e qualquer cidadão, desde que cumpra os requisitos exigidos pelas normas civis, comerciais e administrativas”, sob pena de se inverter o ônus da prova.

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E ILEGITIMIDADE DE PARTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ESTELIONATO. CONCURSO DE PESSOAS. DOLO ESPECÍFICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORDEM CONCEDIDA. I - Reputa-se inepta a denúncia quando os fatos imputados aos pacientes não configuram, prima facie, crime. II - Não cabe ao Poder Judiciário pressupor ou tecer conjecturas sobre a prática de eventual crime, mas sobre a ausência de provas cabais. III - A abertura de sociedade empresária, por si só, representa o exercício lícito de um direito, assegurado a todos os cidadãos. IV - Ordem concedida. HC 88344/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 12/12/2006, Dje 23/02/2007.

[...]”

BADARÓ, em obra dedicada ao tema, afirma que:

“Um aspecto relevante da presunção de inocência enquanto regra de julgamento é que, no processo penal, diversamente do que ocorre no campo civil, não há verdadeira repartição do ônus da prova. O ônus da prova não supõe que exista, necessariamente, uma repartição de tal ônus. Mesmo que não haja repartição do ônus da prova é necessário que haja regra de julgamento, determinando que em qualquer caso, a dúvida sobre fato relevante será decidida sempre contra o autor, ou sempre contra o réu. No caso do processo penal o in dubio pro reu é uma regra de julgamento unidirecional. O ônus da prova incumbe inteiramente ao Ministério Público, que deverá provar a presença de todos os elementos necessários para o acolhimento da pretensão punitiva.”

Carlos Fonseca Monnerat, ao discorrer sobre o princípio constitucional da presunção de inocência, pontua o seguinte:

“A expressão ‘considerar culpado’ na dicção negativa do princípio da presunção de inocência, estatuído na Constituição Federal brasileira, é destinada a todos. É erga omnes.

Com relação ao juiz do processo, no entanto, assume um relevo muito particular. Isso porque é ele a quem incumbe decidir, ao final, se o acusado é ou não culpado.

Em todas as fases do processo, a presunção de inocência é importante. Tanto no trato da pessoa do acusado quanto com relação à regra do juízo. Toda vez que o juiz é chamado a decidir, sua decisão deve passar pelo filtro do in dubio pro reo.”
(Inversão do Ônus da Prova no Processo Penal Brasileiro – Editora Comunicar, 2006, página 113).

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, bem como de Edilson Mougenot Bonfim são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual:

“[...]

A autoria atribuída ao apelante sinaliza como mera possibilidade, não sendo o bastante para condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade e, assim, havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, deve vigorar o princípio in dúbio pro reo, por ser a medida mais benéfica ao agente
”
(Ap 146818/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014).

Ante a impossibilidade de se afirmar, com base nas provas carreadas, que FRAMEL tenha cometido o roubo que lhe foi imputado na denúncia,
ABSOLVO-O
, com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP.

Por força do que dispõe o art. 580 do CPP, como as razões da absolvição de FRAMEL não são de caráter exclusivamente pessoal, ela deve ser estendida ao corréu PABLO.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação aviado por FRAMEL DA SILVA ABREU, para
absolvê-lo
pelo crime de roubo majorado e,
DE OFÍCIO
,
absolver o corréu PABLO DA SILVA REZENDE
da mesma acusação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020